Tribunal: TJMT
Processo: 1011867-53.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011867-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), IVANILDES RODRIGUES COSTA - CPF: 319.187.002-49 (AGRAVADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – VALOR DOS HONORÁRIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Acerca dos honorários do perito, o Código de Processo Civil, no § 3º do artigo 465, estabelece que o
quantum
será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto pelo
Expert
.

II -

A
o definir o valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização.

III -
V
erifica-se que
o valor arbitrado na origem
é razoável e condizente com o labor a ser desempenhado pelo
Expert
e, portanto, não merece qualquer reparo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CREFISA
AS
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, com o fito de
reformar
a decisão

que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos

Morais nº 1004006-62.2021.8.11.0051, manejada por IVANILDES RODRIGUES COSTA,

homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo
expert
, no valor de

R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a perícia a ser realizada não é

altamente complexa, de modo que não há justificativa para que os honorários periciais sejam

fixados em valor exorbitante.

Sustenta que os honorários pleiteados se encontram em dissonância com o

trabalho a ser realizado e em desacordo com o montante adotado pela jurisprudência em

casos semelhantes, razão pela qual a agravante pleiteia a sua redução para patamar razoável.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
indeferido (Id.
213191196
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso (Id.
216657664
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida no presente recurso diz respeito à decisão de origem, que
homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo
expert
, no valor de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Na ocasião, a parte agravada discorda do valor chancelado pelo juiz singular, o qual diz ainda ser elevado, pugnando
,
assim
,
pela sua
redução
,

para um patamar condizente com o trabalho a ser prestado.

Acerca dos honorários do perito, o Código de Processo Civil, no § 3º do artigo 465, estabelece que o
quantum
será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto pelo
Expert
.

Ao definir o valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização.

Feitas essas considerações, verifica-se

que a perícia grafotécnica determinada pelo Juízo busca elucidar a legitimidade da contratação de empréstimo que
a
gravad
a
alega
não
ter conhecimento da existência, muito menos de ter nele aportado a sua assinatura.

Assim, para elucidar o

ponto controvertido, foi determinado o trabalho pericial,
o
qual demandará a contratação de um perito contábil, que apresentou proposta de honorários no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
,
que por sua vez, foi reduzida
para
R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
,
diante da impugnação apresentada
pela parte
requerida
, ora agravante
.

Desse modo
,

verifica-se que
o valor arbitrado na origem
é razoável e condizente com o labor a ser desempenhado pelo
Expert
e, portanto, não merece qualquer reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR ADEQUADO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se o valor fixado para os trabalhos periciais se foram arbitrados em harmonia com a complexidade do trabalho a ser executado pelo profissional, sua natureza, o tempo consumido e as despesas havidas. (
TJMT -
N.U 1010023-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - O valor dos honorários periciais deve ser fixado mediante a análise atenta das peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado para a realização do trabalho. II - Verificando-se que os honorários do perito foram fixados pelo juiz em consonância com a complexidade do trabalho pericial, que envolve o recálculo dos valores devidos na operação de cartão de crédito consignado no período superior a 10 (dez) anos, impõe-se manter a decisão recorrida, especialmente quando a impugnação do executado está pautada em argumentos genéricos. III - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.003292-8/002, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2023, publicação da súmula em 28/09/2023)

Assim, com base nessas considerações, mostra-se escorreita a decisão de origem, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024